Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-05754
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-04-29
Data de publicação: 2011-04-29

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2012/5754
Acusados:
Carlos Alberto Policaro
Jorge José Teles Rodrigues
Loreni Fracasso Foresti
Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo
Paulo Herminio Duque Costa
Ementa: Imputação de atraso na elaboração e na divulgação das demonstrações financeiras da companhia. Absolvições. Convocação de Assembleia
Geral Ordinária fora do prazo legal. Advertências.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Absolver os acusados Jorge José Teles Rodrigues e Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo , na qualidade de diretores da Eletrobras
Participações S/A – ELETROPAR, da acusação de infração aos artigos 133, inciso II, combinado com os artigos 132, inciso I, e 176 da
Lei no 6.404/76; e
2. Aplicar a penalidade de advertência aos acusados Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo, Carlos Alberto Policaro, Loreni Fracasso
Foresti e Paulo Hermínio Duque Costa, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Eletrobras Participações S.A. –
ELETROPAR, por terem convocado a Assembleia Geral Ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2010 fora do prazo legal,
em infração ao artigo 132, combinado com o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias.
Proferiu defesa oral a advogada Maria Isabel do Prado Bocater, representando todos os acusados.
Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias,
Otavio Yazbek, e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2013.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2012/5754
Acusados:
Carlos Alberto Policaro
Jorge José Teles Rodrigues
Loreni Fracasso Foresti
Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo
Paulo Herminio Duque Costa
Assunto: Atraso na elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras (artigos 133, II, c/c os artigos 176 e 132, I, da lei no 6.404/76) e atraso na
realização da Assembleia Geral Ordinária (art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76).
Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
RELATÓRIO
I. Do objeto e da Origem
1. Trata-se de Termo de Acusação ("TA") elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP"), em face dos administradores da
ELETROBRAS PARTICIPAÇÕES S/A – ELETROPAR ("ELETROPAR" ou "Companhia"), originário do Processo CVM no RJ2011/5242, onde
foram analisadas as informações periódicas da ELETROPAR, sendo imputado aos Diretores o descumprimento do art. 133, II, c/c os artigos 176
e 132, I, da Lei no 6.404/76, por não terem elaborado e publicado, dentro do prazo legal, as Demonstrações Financeiras do Exercício de 20109
("DFs"), enquanto aos Conselheiros foi imputado o descumprimento do art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76, por terem convocado a
Assembleia Geral Ordinária ("AGO") do exercício findo de 2010 fora do prazo legal (fls. 74/83).
II. Dos Fatos
II.1 Atrasos na Divulgação das DFs e Realização da AGO
2. As DFs referentes aos exercício social de 2010 da ELETROPAR que, segundo a acusação, deveriam ter sido elaboradas e divulgadas até
1/10

31.03.2011, só o foram em 12.05.2011 (fls. 40). Já a AGO referente ao exercício social do mesmo ano, que deveria, segundo a acusação, ter
sido realizada até 30.04.2011, só foi realizada em 13.06.2011 (fls. 39).
3. Os Acusados, questionados sobre estes fatos, alegaram que (fls. 16/35):
i. A Companhia "viu-se absolutamente impossibilitada" de cumprir os prazos legais para elaborar as DFs e realizar a AGO porque não
recebeu, tempestivamente, das empresas nas quais tem investimento, algumas das quais são contabilizadas por equivalência
patrimonial[1], as informações necessárias;
ii. A Companhia recebeu determiação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS, sua controladora, para se abster de
divulgar suas DFs antes de 29.04.2011, data em que esta divulgaria seus resultados;
iii. Em 29.03.20111, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado, informando que suas DFs seriam divulgadas em 29.04.2011 e
esclarecendo as razões para sua não divulgação no prazo legal;
iv. Em 29.04.2011, apesar de estar com as suas DFs elaboradas e já ter iniciado a Reunião do Conselho de Administração, a Companhia
novamente não divulgou suas DFs porque recebeu determinação da ELETROBRÁS para não divulgá-las, fato esse que a levou a
comunicar ao mercado, no mesmo dia, que suas DFs seriam divulgadas somente em 13.05.2011, quando seriam divulgadas as
demonstrações financeiras do Sistema Eletrobrás;
v. Em 11.05.2011, novamente em linha com o procedimento adotdo pela ELETROBRAS, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado,
informando que a divulgação de suas DFs teria sido antecipada para o dia 12.05.2011;
vi. Os administradores da Companhia, portanto, agiram de acordo com todas as determinações vindas de sua controladora; e
vii. A AGO somente pôde ser realizada em13.06.2011 em função de a divulgação das DFs só ter ocorrido no dia 12.05.2011.
4. No que se refere às DFs, a acusação concluiu que restaria comprovado que não foram elaboradas nem divulgadas no prazo estabelecido no art.
133, II, c/c o art. 132, I, da Lei no 6.404/76[2], observando que: (i) a ELETROPAR publicou comunicados ao mercado em 29.03.2011, 29.04.2011
e 11.05.2011, alertando o mercado sobre o atraso na divulgação das suas DFs (fls. 25, 29/30), (ii) o relatório dos auditores independentes
relativo às DFs foi datado de 12.05.2011; e (iii) nos termos do caput do art. 176 da Lei no 6.404/76[3], a Diretoria à época é responsável por essa
infração, além do que o Estatuto Social da ELETROPAR, em seu art. 21, prevê que compete especialmente à Diretoria, no exercício de suas
atribuições, "elaborar, em cada exercício, o balanço patrimonial da ELETROPAR, as demonstrações financeiras, a proposta de distribuição dos
dividendos e de aplicação dos valores excedentes, em conformidade com a legislação vigente, para serem submetidos à apreciação do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e ao exame e deliberação da Assembleia Geral"(fls.50/55).
5. Quanto às justificativas apresentadas pelos Acusados, a SEP afirma que " acatar as alegações baseadas nas instruções da controladora seria o
mesmo que isentar de responsabilidade qualquer administrador que descumpra deveres previstos em Lei, desde que em decorrência de
determinação do acionista controlador, o que não parece razoável". Não obstante, entende que tais instruções podem eventualmente ser levadas
em consideração na mensuração da gravidade das irregularidades.
6. No que se refere à realização da AGO relativa ao exercício social findo em 31.12.2010, a acusação concluiu que igualmente restaria comprovado
que não se deu no prazo legal (art.132 da Lei no 6.404/76), observando que: (i) a AGO só foi convocada em 08.06.2011 e realizou-se em
13.06.2011 (fls.39); (ii) a AGO deve deliberar outras matérias além da aprovação das demonstrações financeiras, ainda que estas não tenham
sido elaboradas; e (iii) nos termos do art. 142, IV, da Lei no 6.404/76[4], o Conselho de Administração à época é responsável por essa infração.
II.2 Da Composição da Administração
7. As pessoas que integravam a diretoria da Companhia à época do prazo para divulgação das DFs [5] eram as seguintes (fls.58/59):
Nome
Cargo
Eleição
Prazo do Mandato
Jorge José Teles Rodrigues
DRI
24.04.2008
Até AGO de 2011
Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo
Diretor-presidente
24.04.2008
Até AGO de 2011
8. As pessoas que integravam o Conselho de Administração da Companhia à época do prazo para a realização da AGO [6] eram as seguintes (fls.
60/68):
Nome
Cargo
Eleição
Prazo do Mandato
Carlos Alberto Policaro
Membro (efetivo) do CA
24.04.2008
Até AGO de 2011
Loreni Fracasso Foresti
Membro (efetivo) do CA
28.12.2009
Até AGO de 2011
Paulo Hermínio Duque Costa
Membro (efetivo) do CA
14.09.2010
Até AGO de 2011
Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo
Presidente do CA
24.04.2008
Até AGO de 2011
III. Das Responsabilidades
9. Diante destes fatos, a acusação imputou responsabilidade às seguintes pessoas:
a. Jorge José Teles Rodrigues, na qualidade de membro da Diretoria , eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em
24.04.2008, pelo descumprimento ao art. 133, II, c/c os artigos 176 e 132, I, da Lei no 6.404/76 , por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2010 em até 3 meses após o encerramento do exercício;
2/10

b. Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo, (i) na qualidade de membro da Diretoria, eleito na Reunião do Conselho de Administração
realizada em 24.04.2008, pelo descumprimento ao artigo 133, II, c/c os artigos 176 e 132, I, da Lei no 6.404/76, por não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2010, em até 3 meses após o encerramento do exercício; e
(ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 24.04.2008, pelo
descumprimento ao art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76, por ter convocado a AGO relativa ao exercício social findo em
31.12.2010 para se realizar fora do prazo previsto;
c. Carlos Alberto Policaro, na qualidade de membro do Conselho de Administração , eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada
em 24.04.2008, pelo descumprimento no art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76 , por ter convocado a AGO relativa ao
exercício social findo em 31.12.2010 para se realizar fora do prazo previsto;
d. Loreni Fracasso Foresti, na qualidade de membro do Conselho de Administração , eleita na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28.12.2009, pelo descumprimento ao art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76 , por ter convocado a AGO relativa
ao exercício social findo em 31.12.2010 para se realizar fora do prazo previsto; e
e. Paulo Hermínio Duque Costa, na qualidade de membro do Conselho de Administração , eleito na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 14.09.2010, pelo descumprimento ao art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76 , por ter convocado a AGO relativa
ao exercício social findo em 31.12.2010 para se realizar fora do prazo previsto.
IV. Da Manifestação da PFE
10. Ressalta-se que a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) analisou objetivamente a observância dos requisitos do art. 6o e
o cumprimento do art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, nos termos do MEMO no47/201/GJU-4-PFE-CVM/PGF/AGU, às fls. 85/87.
V. Das Defesas
11. Regularmente intimados, os Acusados apresentaram defesa-conjunta, tempestivamente, no dia 03.09.2012 (fls. 11/254).
12. Os Acusados sustentam que os fatos objeto deste processo sancionador não decorrem da falta de diligência, mas, sim, de um conjunto de
fatores que, "apesar dos esforços dedicados e da atuação proativa e dos cuidados dos Defendentes, impediram a tempestiva divulgação" das
DFs do exercício de 2010 e da realização da AGO referente ao mesmo ano, no prazo legal.
13. Para os Acusados, tais fatores foram os seguintes: (i) adaptação às normas do International Financial Reporting Standards – IFRS e aos
respectivos 64 (sessenta e quatro) atos normativos expedidos pela CVM, fls. 157/158; (ii) disponibilização tardia das DFs da EMAE – Empresa
Metropolitan de Águas e Energia S.A. e da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, das quais dependia a finalização
das DFs da ELETROPAR; (iii) verificação, pelo auditor independente da ELETROPAR, da adequação de todas as informações financeiras e
pareceres produzidos pelos auditores independentes das empresas investidas; (iv) necessidade de ajuste relativamente às informações
financeiras originadas pela CTTEP na ordem de 2 bilhões de reais às informações financeiras originadas pelas CTEEP na ordem de 2 bilhões de
reais; e (vi) determinação do acionista controlador para que as demonstrações financeiras não fossem divulgadas antes de todos os ajustes e
conferências pertinentes, em especial nas demonstrações da CTEEP.
14. Os Acusados sustentam que a AGO não foi realizada no prazo legal em virtude de uma pluralidade de fatores relacionados, de forma direta e
indireta, à necessária adoção pelas sociedades nas quais a ELETROPAR detinha participações e demais sociedades integrantes do Sistema
Eletrobrás, das novas práticas contábeis preconizadas pelo IFRS e adotadas pela CVM, que tiveram impacto relevante na elaboração das suas
DFs.
15. Dizem eles que os padrões e normas de contabilidade do IFRS vêm sendo paulatinamente adotados em diversos países, além do Brasil, e que a
CVM "tomou uma destemida decisão de estabelecer prazo extremamente reduzido, ao impor que as demonstrações financeiras das companhias
abertas fossem publicadas de acordo com as normas do IFRS em um período de apenas 3 (três anos) a partir de sua edição, conforme verifica-
se pela Instrução CVM n° 457/07"[7].
16. Os Acusados afirmam, também, que os auditores independentes da ELETROPAR e da ELETROBRAS prestaram as devidas informações sobre
a situação das DFs relativas ao exercício social de 2010 ao Conselho Fiscal da controladora e da impossibilidade de se concluir
tempestivamente o trabalho de auditoria, não obstante as medidas adotadas pelas companhias. Diante disso, os Acusados citam o que foi
asseverado pelo representante da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes S/S – PWC acerca da impossibilidade da ELETROBRAS
concluir o seu balanço (fls. 160/163).
17. Segundo os Acusados, as informações financeiras suplementares relativas à EMAE e CTEEP foram encaminhadas à ELETROPAR apenas em
abril, o que a impossibilitou de finalizar as suas DFs no prazo legal e que a consolidação e o ajuste das DFs no âmbito do Sistema Eletrobras, em
razão dos IFRS, foram significativos se comparados com as práticas contábeis até então adotadas.
18. De acordo com os Acusados, as DFs da CTEEP, por exemplo, foram examinadas por diferentes auditores independentes, o que exigiu, em
conformidade com a NBC TA 600[8], uma análise mais profunda de todas as DFs e respectivas práticas adotadas. Constatou-se, então, uma
divergência de opiniões acerca da metodologia contábil aplicável a alguns itens do ativo no balanço da CTEEP[9], o que acarretou a
necessidade de ajustes nas suas DFs para evitar a apresentação de demonstrativos com resultados inconsistentes.
19. Nesse contexto, foram realizadas reuniões, inclusive com os auditores, com o intuito de convergir as práticas contábeis adotadas pela CTEEP e
ELETROPAR e as demais sociedades do Sistema Eletrobras, sem se lograr êxito. Por essa razão, os Acusados afirmam que tanto eles quanto a
ELETROBRAS não poderiam, no caso concreto, agir de maneira diversa. Em face das posições dos auditores independentes das companhias,
ambos reconhecidos no mercado, que divergiam sobre matéria contábil polêmica, os administradores tiveram que se debruçar sobre as minúcias
pertinentes à questão e tomar as medidas cabíveis.
20. Os Acusados lembram que o dever de diligência imposto aos administradores das sociedades anônimas inclui a obrigação de, diante de questão
técnica relevante e polêmica, aprofundar a investigação acerca das opiniões emitidas pelos experts, de modo a avaliar criteriosamente a
matéria[10].
21. No dia 29.03.2011, a PWC enviou carta à ELETROPAR, onde afirma estar impossibilitada de emitir parecer com divisão de responsabilidades,
em virtude da NBC TA 600, razão pela qual seria necessário apurar o valor do ajuste contábil a ser realizado ou incluir ressalva no parecer,
motivo pelo qual os Acusados e os administradores da ELETROBRAS não mais hesitaram e tomaram a decisão de proceder aos ajustes
pertinentes, mesmo em detrimento da tempestividade da entrega das DFS (fls. 171/176).
3/10

22. Diante da manifestação da PWC, a ELETROBRAS contratou a Assistants Assessoria, Consultoria e Participações Ltda., empresa especializada
em serviços atuariais, que constatou a necessidade de ajustar as DFs da CTEEP no valor aproximado de R$ 1, 4 bilhão, ajustes estes que
impactavam diretamente os dividendos a serem distribuídos aos acionistas, com representativa redução em seu montante (fls. 178/188).
23. Acrescentam que além dos ajustes de natureza atuarial, foi revisitada a questão dos valores devidos pelo Governo do Estado de São Paulo,
registrados a título de ativo nas DFs da CTEEP, os quais, acrescidos ao cálculo atuarial, geraram um valor de ajuste aproximado de R$ 2
bilhões.
24. Sobre a determinação da ELETROBRAS de que a DFs da ELETROPAR não fossem divulgadas antes da verificação dos ajustes necessários na
CTEEP e da harmonização de todas as DFs das sociedades integrantes do Sistema Eletrobras, em razão da relevância dos ajustes que estavam
sendo realizados, os Acusados alegam que "na época foi ponderado que não seria possível realizar a divulgação das informações financeiras de
forma imprecisa, incompleta e/ou em desacordo com as melhores práticas contábeis, ou, pior, com ressalva. A decisão, acertada, diga-se de
passagem, foi tomada no sentido de aferir de forma precisa as questões levantadas pelos auditores independentes. A decisão foi formalizada em
correspondências enviada à ELETROPAR acostada ao processo, fls. 23/24".
25. Entendem os Acusados que "em virtude da inexistência de demonstrativos a serem apreciados em AGO, não seria conveniente nem tampouco
atenderia ao interesse social a convocação e a instalação de assembleia cujo propósito precípuo seria o de tomar as contas dos administradores,
analisar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais documentos a ela pertinentes (relatório da administração, pareceres do conselho
fiscal e da auditoria independente, dentre outros), sem que tais documentos estivessem concluídos!" e que "(...) a despeito das providências
adequadamente tomadas, não restou outra alternativa aos administradores senão preparar Comunicado ao Mercado, divulgado no dia 29 de
março de 2011, informando da situação enfrentada, explicando as razões do atraso na elaboração das demonstrações financeiras e
esclarecendo que dita elaboração estaria concluída o mais breve possível" (fls.165).
26. Os Acusados citam, ainda, que nos dias 29.04.2011 e 11.05.2011 foram publicados comunicados ao mercado noticiando que as DFs de 2010
seriam publicadas no dia 13.05, posteriormente antecipada para o dia 12.05.2011. Alegam, portanto, que o mercado foi devidamente informado
do atraso da publicação das DFs e respectivos motivos, o que demonstraria a diligência da administração e sua preocupação com o mercado.
27. No entender dos Acusados, cuida-se de hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, vez que, em virtude dos inúmeros fatos destacados em
sua defesa, ficaram os mesmos impossibilitados de apresentar, dentro do prazo legal, as DFs da Companhia. A seu ver, para melhor atender ao
interesse social não lhes restava alternativa senão o atraso no levantamento das informações, de forma a evitar um mal maior, qual seja, a
publicação de DFs com parecer contendo ressalvas.
28. Quanto ao atraso na convocação da AGO, os Acusados arguem que as matérias que estariam sujeitas ao processo decisório da assembleia
relacionam-se, de acordo com o art. 132 da Lei no 6.404/76, tão somente às DFs e à eleição dos membros do Conselho de Administração e
Fiscal. No caso concreto, contudo, a substituição dos conselheiros antes do levantamento das DFs ocasionaria a transferência do ônus do
exame, discussão e manifestação das DFs para indivíduos que não integravam os órgãos sociais no período relativo ao exercício social cujas
DFs estavam pendentes.
29. Os Acusados destacam ainda que agiram de boa-fé, o que constitui elemento a ser sopesado, inclusive para efeito da exclusão de
responsabilidade, conforme preconizado pelo art. 159, §6o, da Lei no 6.404/76.
30. Por fim, em memorial entregue no dia 04.09.2013, os Acusados apresentaram argumentos adicionais pertinentes à conduta dos conselheiros da
Companhia, abaixo resumidos:
i. Pautando-se no recente julgamento do Caso Eletrobras[11], ocasião em que o Colegiado reconheceu que o atraso no levantamento
das demonstrações financeiras foi justificado, tendo considerado que se estava diante de verdadeira hipótese de inexigibilidade de
conduta diversa por parte dos diretores, perquire-se se é pertinente conceder tratamento distinto aos dois fatos: atraso na divulgação
das demonstrações financeiras e atraso na convocação da AGO;
ii. Pleiteia-se, portanto, o exame de alguns aspectos que podem ter passado despercebidos na recente decisão do Caso Eletrobras, mas
que demandam uma análise minuciosa;
iii. Os administradores têm o dever de prestar contas, o que embute o dever de levantar e publicar as demonstrações financeiras, além do
relatório da administração. Em contrapartida, eles têm o direito de prestar contas e receber a respectiva quitação dos acionistas na
AGO, que é o foro adequado para tanto. Conforme entende a melhor doutrina, a AGO é una e, consequentemente, as matérias
passíveis de avaliação não podem ser decompostas em diversos conclaves;
iv. Constata-se pela leitura do art. 123 da Lei no 6.404/76 que cabe ao conselho de administração convocar a assembleia geral, podendo o
conselho fiscal fazê-lo se aquele retardar essa convocação por mais de um mês, ou mesmo qualquer acionista, caso ultrapassado o
prazo de 60 dias. Pode-se mesmo dizer que a lei concedeu ao órgão de administração um prazo de tolerância razoável para a
convocação da AGO, para somente conferir ao conselho fiscal e, subsequentemente, aos acionistas essa competência;
v. O caso concreto em tudo difere dos precedentes da CVM sobre esse assunto [12], já que estes envolveram um lapso temporal,
transcorrido entre o encerramento do exercício e a respectiva convocação da AGO, de 12 meses a 6 anos ou mais, observando-se
ainda que as companhias se encontravam em situação caótica ou com registros suspensos, existindo inércia dos administradores;
vi. É certo que a postergação da AGO não se pode dar por tempo indefinido, sujeitando-se os acionistas a um estado de incerteza. E isso
não ocorreu no caso concreto, uma vez que os conselheiros da ELETROPAR estavam acompanhando de perto as dificuldades
enfrentadas pela diretoria financeira e pelos auditores independentes e sabiam que o atraso não se prolongaria indefinidamente;
vii. O conselho de administração da ELETROPAR era composto por membros eleitos pela controladora Eletrobras, que detinha cerca de
83,71% das ações, e por membro indicado pelos minoritários, que detinha, de forma direta ou indireta, aproximadamente 13,78% das
ações da Companhia. Ou seja, 97,49% do capital social da ELETROPAR estava diretamente representado no conselho de
administração da Companhia, sendo forçoso concluir que as decisões unânimes desse conselho refletiam a vontade de quase a
totalidade das ações de emissão da Companhia. E a decisão tomada foi justamente a postergação do conclave ordinário; e
viii. A realização de duas assembleias oneraria sobremaneira a Companhia, por ser uma empresa holding com estrutura de baixo custo,
estando aproximadamente 20% das suas despesas associadas às publicações previstas para a convocação da AGO e respectivos
documentos.
É o Relatório.
4/10

Rio de Janeiro, 10 de setembro 2013.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
[1] Referem-se à Companhia de Transmissão de Energia Paulista S.A. – CTEEP e à Empresa Metropolitana de Águas e Energias S.A. – EMAE.
[2] “Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma assembleia-geral para: I – tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras:
(...)
Art.133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios
publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas:
(...)
II – a cópia das demonstrações financeiras;”
[3] “Art.176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)”.
[4] “Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
IV – convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132;”.
[5] Segundo o formulário de referência entregue à CVM em 02.09.2010 (fls. 44/46) e a ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em
24.04.2008 (fls.58/59).
[6] Segundo o formulário de referência entregue à CVM em 02.09.2010 (fls.44/49) e as atas das seguintes Assembleias Gerais: AGO de 24.04.2008 (fls.
64/64) e AGEs de 28.12.2009 e 14.09.2010 (fls. 67/68).
[7] A defesa alega que a CVM teve um trabalho colossal, dizendo que foram aprovadas 64 (sessenta e quatro) normas contábeis (Anexo II).
[8] Segundo a defesa, outras normas contábeis foram editadas e, entre elas, a Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) n° 1.228/09 que
aprovou a NBC TA 600. A NBC TA 600 tinha como principal objetivo estabelecer normas atinentes aos procedimentos adotados pelos auditores
independentes, à luz das regras do IFRS. Entre as normas estabelecidas, foi extinta a possibilidade da emissão de parecer com divisão de
responsabilidade. Sendo assim, segundo alega a defesa, o auditor da Companhia, que antes poderia emitir parecer com divisão de responsabilidade,
fiando-se no relatório de auditoria de terceiro, isto é, de outro auditor independente, passou a ter a obrigação de verificar a adequação do trabalho de
auditoria realizado por esse outro auditor e a suficiência das práticas adotadas, sob pena de responsabilizar-se pela veracidade das informações contidas
nas DFs que tenham como base o relatório e respectivo parecer deste outro auditor.
[9] A divergência dos auditores independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“Ernst & Young”) e PWC, decorreu do seguinte. “A CTEEP
adotou como procedimento considerar como “Ativo” o valor a receber do Estado de São Paulo, no montante de aproximadamente R$409 milhões na
época, fato que mereceu nota de ênfase no parecer de auditoria emitido pela Ernst & Young, bem como a inclusão das notas explicativas 6 e 34 da
administração da CTEEP no balanço do exercício findo em 31 de dezembro de 2012” (fls. 17/18). Tal “método contábil utilizado pela CTEEP foi
considerado inadequado, sob a ótica da PWC, razão pela qual seria necessário incluir uma ressalva no seu parecer de auditoria ou realizar um ajuste
contábil” (fls. 18).
[10] A defesa cita o julgamento do PAS 25/03 :
“(...) os administradores podem (e, muitas vezes, devem) tomar suas decisões considerando entendimentos de terceiros, contidos em memorandos,
pareceres, relatórios, estudos e outros. A decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira alguma, o administrador do dever de analisar
criticamente as informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas, conforme os princípios acima descritos.
Uma vez detectados sinais de alerta que levam o administrador a suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de investigar esses
pontos buscando esclarecimentos até que esteja seguro de que está lidando com a situação corretamente”.
[11] PAS CVM no RJ2012/3630, julgado em 13.08.2013, Diretora-Relatora Ana Novaes.
[12] PAS CVM no RJ2008/6250, no RJ2007/4665 e no RJ2010/12043.
Voto
1. O presente processo administrativo sancionador tem origem nas verificações ordinariamente realizadas pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP, na busca por companhias inadimplentes com as suas obrigações periódicas.
2. Trata-se, neste caso, do atraso na elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras (" DFs") relativas ao exercício social encerrado em
31.12.10 e atraso na realização da Assembleia Geral Ordinária ("AGO") relativa ao mesmo exercício, da Eletrobrás Participações S/A -
ELETROPAR.
3. As DFs que deveriam ter sido elaboradas e divulgadas até 31 de março de 2011, somente foram concluídas e disponibilizadas em 12 de maio de
2011, portanto com atraso de 42 (quarenta e dois) dias, enquanto a AGO, que deveria ter sido realizada até 30 de abril de 2011, somente
ocorreu em 13 de junho de 2011, com atraso igualmente de 42 (quarenta e dois) dias.
4. Cabe lembrar que o artigo 176 [1] da lei societária estabelece que, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar as DFs da companhia.
Já o artigo 133[2] da mesma lei dispõe que os administradores devem colocar à disposição dos acionistas a cópia das DFs, até um mês antes
da data marcada para a realização da AGO, que de acordo com o artigo 132[3], deverá ocorrer, anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social. Finalmente, o artigo 142[4], ainda da lei societária, determina que compete ao conselho de
administração convocar as assembleias gerais.
5. Com base nesses comandos legais, os membros da diretoria da ELETROPAR foram acusados de não terem feito elaborar as DFs referentes ao
exercício social de 2010, e os membros do conselho de administração foram acusados pela não convocação da AGO referente ao mesmo
exercício social, ambos os atos praticados após transcorridos os prazos legais.
6. Em suas defesas, os Acusados reconhecem terem descumprido as obrigações a que se referiu a acusação e também admitem que eram os
administradores da ELETROPAR à época dos fatos.
7. Destaco que estamos diante de um caso cujas irregularidades apuradas são de natureza objetiva, porém os Acusados sustentam em suas
defesas a ocorrência da inexigibilidade de conduta diversa.
8. Inicio apreciando a acusação de atraso na elaboração das DFs, que no entender dos Acusados teria ocorrido em razão dos seguintes
acontecimentos:
a. Publicação pela ANEEL, em 22.02.11, da Resolução Normativa no 427, referente à conta de consumo de combustível, que adequou a
regulação do setor à Lei no 12.111/09;
5/10

b. Edição pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em linha com as melhores práticas do International of Accountants – IFAC , da
norma NBCTA 600, em 27.11.09, com entrada em vigor a partir de 2010. Tal norma não mais permitiu ao auditor independente de
companhia controladora usar automaticamente as conclusões de auditores de sociedades controladas e coligadas (entidades
componentes da controladora);
c. Necessidade de ajustar as DFs da ELETROPAR em razão dos ajustes realizados nas demonstrações financeiras da Companhia de
Transmissão de Energia Paulista S.A. – CTEEP, sociedade coligada de sua controladora, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
ELETROBRÁS;
d. Arquivamento das DFs da CTEEP na CVM e na bolsa somente em 28.03.11;
e. Necessidade de adaptação às normas do IFRS e aos respectivos 64 (sessenta e quatro) atos normativos expedidos pela CVM;
f. Disponibilização tardia das demonstrações financeiras da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A, das quais dependia
a finalização das demonstrações financeiras da ELETROPAR;
g. Verificação, pelo auditor independente da ELETROPAR, da adequação de todas as informações financeiras e pareceres produzidos por
outros auditores independentes de empresas investidas, e
h. Determinação do acionista controlador para que as demonstrações financeiras da ELETROPAR não fossem divulgadas antes da
realização de todos os ajustes nas DFs das demais empresas do "sistema", especialmente o realizado na CTEEP.
9. Avalio, inicialmente, se os Acusados foram diligentes para assegurar a implantação das novas normas contábeis, decorrentes da implantação do
IFRS, e compulsando as provas coligidas aos autos, constato que, a partir da edição da Lei no 11.638/07, foram adotados diversos
procedimentos internos na ELETROPAR com o intuito de cumprir o prazo de elaboração das DFs, como extraio do documento de fls. 195/200,
que apesar de se referir ao departamento de contabilidade da ELETROBRAS, elenca ações executadas nas empresas do "sistema", inclusive na
ELETROPAR, dentre as quais destaco:
a. Treinamento da equipe de contabilidade sobre as novas regras da lei societária e sobre o IFRS;
b. Reuniões entre os contadores das empresas do "sistema ELETROBRÁS";
c. Contratação da Ernst&Young para prestar consultoria sobre a implantação do IFRS;
d. Criação de grupo de estudo sobre a implantação do IFRS; e
e. Reuniões entre as empresas do "sistema" com enfoque na disponibilização das informações contábeis para a ELETROBRAS e
auditores externos, com vistas a cumprir o cronograma de publicação das DFs relativas ao exercício de 2010.
10. Afora a adoção dessas providências, carta acostada às fls. 23/24 demonstra que havia no âmbito do "sistema ELETROBRÁS" a preocupação
com o cumprimento dos prazos para a conclusão das DFs das diversas empresas, e a expectativa reinante era de que os pareceres dos
auditores independentes fossem emitidos em 11.03.11, portanto a tempo de se cumprir o prazo legal.
11. Se era a intenção da administração da ELETROPAR cumprir o calendário legal, é de se questionar qual teria sido a razão para o atraso
verificado na elaboração e divulgação das DFs?
12. Como já demonstrado, os Acusados elencaram uma série de motivos a justificar o descumprimento do prazo, todos eles plenamente
compreensíveis, mas a meu ver um deles, mais precisamente os ajustes contábeis promovidos na escrituração da CTEEP, por força da adoção
do IFRS, creio eu foram determinantes para compreender o ocorrido.
13. Assim, vejo que na ata de reunião do Conselho Fiscal da ELETROBRÁS, realizada em 28.03.11, está consignado que o diretor financeiro,
Armando Casado, discorreu sobre os fatos que estariam impedindo as empresas do "sistema" de concluírem a tempo as suas DFs, dentre eles
destaca-se o reconhecimento pela CTEEP de obrigações com 6.500 aposentados beneficiados pela Lei Estadual no 4.819/58, lei esta que criou
o Fundo de Assistência do Estado, evento que causou impacto nas demonstrações da ELETROBRÁS e da ELETROPAR. Também foi dito que a
CTEEP havia concluído suas DFs em 28.03.11 (data muito próxima da data final), que foram auditadas pela Ernst & Young, mas que a
PricewaterhouseCoopers - PwC estava no aguardo do respectivo parecer para poder se pronunciar sobre ele.
14. Nessa reunião, o representante da PwC, Guilherme Valle, discorreu sobre os temas que impactavam a elaboração das DFs das empresas do
"sistema" e enfatizou a "necessidade de execução de procedimentos adicionais nas empresas (investimentos) e componentes relevantes
(planos de pensão), examinados por outros auditores independentes...". Sobre a avaliação atuarial, fez menção "a nova prática contábil, alinhada
com as normas internacionais, aplicada de forma retroativa a 01.01.2009 para fins comparativos.". Acrescentou que se caso "o Sistema
Eletrobrás fizesse 100% de seu dever de casa, a Empresa (se referindo à ELETROBRÁS) não teria possibilidade de concluir seu balanço.".
Diante dessa situação, a ELETROBRÁS apresentou um novo cronograma de eventos, em consenso com a PwC, para permitir a apresentação
das DFs consolidadas do "sistema" aos Conselhos de Administração e Fiscal, em 29.04.11 (fls. 160/163).
15. Em seguida, a PwC endereçou correspondência à ELETROBRÁS, em 29.03.11, onde narra que se reuniu com o gerente de auditoria e de
atuária da Ernest &Young e com os responsáveis pelas áreas contábil e jurídica da CTEEP, e que efetuou a revisão dos papeis de trabalho
daquele auditor, em consonância com os requerimentos estabelecidos pela NBCTA-600, auditoria que resultara num parecer sem ressalvas e
com parágrafo de ênfase sobre os efeitos da Lei no 4.819/58, assim como ocorrera nos exercícios anteriores a 2010. Sobre a CTEEP, comentou
que, em razão da decisão judicial da 49a Vara de Trabalho de São Paulo, a companhia vem realizando os desembolsos relativos aos benefícios
de aposentadoria complementar dos funcionários aposentados, em consonância com os termos da citada lei. Contudo, apoiada em parecer da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo que determina a exclusão de benefícios que extrapolem ou se mostrem conflitantes com a lei, a
Secretaria de Fazenda efetua glosas nos pagamentos efetuados à CTEEP (fls. 171/176).
16. Por essa razão, embora a CTEEP tenha desembolsado R$ 1.453 milhões, entre setembro de 2005 a setembro de 2010, ela só foi reembolsada
pelo Estado de São Paulo no valor de R$ 973 milhões, e com isso mantém os valores não recebidos de R$ 460 milhões numa rubrica como
"valores a receber", mas sobre esse saldo não incide a atualização monetária nem é imputado qualquer "tipo de rendimento financeiro" e haveria
a "necessidade de reconhecimento de provisão para perda sobre o saldo em aberto e alteração no procedimento contábil e deixar de
reconhecer os valores referentes às glosas da Secretaria da Fazenda até que ocorra uma alteração no seu caráter contingencial, a menos que
existam garantias firmes obtidas pela CTEEP de que não incorrerá em perdas".
17. Para a PwC, considerando que os pagamentos são efetuados em virtude de ordem judicial, deveria ser reconhecida uma obrigação nas
demonstrações financeiras da CTEEP, a ser apurada com base em laudo atuarial elaborado de acordo com o CPC33 – Benefícios Pós-emprego,
6/10

procedimento que independe de serem os pagamentos referentes ou não a funcionários que prestaram efetivo serviço à CTEEP e finaliza sua
manifestação destacando a impossibilidade de emitir parecer com divisão de responsabilidade, motivada pela NBCTA 600, nova norma de
auditoria a reger a matéria, que a obriga a avaliar as implicações dos efeitos decorrentes da falta de reconhecimento contábil nas demonstrações
financeiras da ELETROBRÁS (e por consequência da ELETROPAR).
18. A gravidade do tema resultou na contratação da Assistants Assessoria, Consultoria e Participações Ltda. para elaborar uma avaliação atuarial
dos benefícios previdenciários pós-emprego da CTEEP, análise que concluiu sobre a necessidade desta companhia reconhecer obrigações no
valor de R$ 1.382.926.468,00, ao final do exercício de 2010, e a partir das conclusões desse trabalho, o Gerente de Contabilidade e Orçamento
da ELETROPAR noticiou ao Diretor Superintendente e de Relações com Investidores os impactos dos ajustes no cálculo do investimento
avaliado pelo método da equivalência patrimonial, que resultou numa redução no investimento na CTEEP de R$ 13.787 mil, dos quais o valor de
R$ 1.108 mil seria reconhecido a débito do resultado do exercício de 2010, e o restante registrado a débito da rubrica Prejuízos Acumulados, no
Patrimonio Líquido (fls. 167/169 e 178/188).
19. Como destacado pelos Acusados, muito embora a participação da ELETROPAR na CTEEP fosse inferior a 1% (um), após aferido o efetivo
impacto, constatou-se uma redução no lucro líquido ajustado de R$ 23,2 milhões para R$ 10,8 milhões, com consequente reflexo na base de
cálculo dos dividendos, da ordem de 53%, números que por si só demonstram a relevância dos ajustes efetuados nas demonstrações das
companhias.
20. Por esses motivos, infiro que não seria possível concluir as DFs da ELETROPAR no prazo legal, em especial diante da não aceitação pela PwC
do tratamento contábil adotado pelos auditores da CTEEP, cujas demonstrações financeiras, vale a pena relembrar, somente foram divulgadas
em 28.03.11, portanto muito próximo do prazo final ao qual os Acusados estavam obrigados a aderir.
21. Nesse sentido, reporto-me aos comandos da Lei no 6.404/76, em especial aos artigos 176 e 177, onde o primeiro estabelece que "ao fim de cada
exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício" e o segundo dispõe que "a
escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.".
22. Neste caso, verifico que os Acusados foram diligentes na busca de elaborar as DFs da ELETROPAR em estrita consonância com esses
comandos legais. Eles respeitaram, e outra solução não havia, o entendimento externado pela PwC quanto aos "princípios de contabilidade
geralmente aceitos", que resultou na elaboração do laudo sobre o passivo trabalhista da CTEEP, os ajustes nas suas demonstrações financeiras
e nas DFs da ELETROPAR, nesta por força da adoção do método da equivalência patrimonial.
23. Ainda circunscrito ao caso concreto, os Acusados estavam diante das alternativas de cumprir o prazo de divulgação das DFs, certos de que elas
não expressariam a realidade contábil da ELETROPAR, ou divulgá-las com atraso, mas nesta hipótese certos de que apresentariam uma
demonstração confiável e íntegra. Esta última opção foi a escolhida, e julgo que a decisão foi acertada. Afinal, é com base no lucro líquido que se
destina o resultado e se calcula o dividendo, e se o lucro não era definitivo, não refletia a realidade, pois já eram conhecidos os impactos que ele
sofreria pelos ajustes contábeis, não seria possível calcular os dividendos obrigatórios daquele exercício.
24. Caso a escolha dos Acusados fosse outra, a de publicar DFs sabidamente incorretas, merecedoras de relevantes ajustes a determinar
certamente a sua republicação, aí sim, creio eu, eles estariam incorrendo em grave erro, resultante da divulgação de informações não fidedignas.
Não é isso que se espera dos administradores de uma companhia aberta, pois o objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informações
sobre a situação patrimonial e financeira da companhia que tenham utilidade para os diversos usuários, em especial acionistas e investidores, e
eles somente serão plenamente atendidos se as informações forem confiáveis, desprovidas de erros, refletindo com integridade o patrimônio da
entidade.
25. Mas tudo isso não significa que o atraso na divulgação das DFs é algo aceitável de plano, não, certamente não, pois o atraso poderá acarretar a
perda da relevância da informação, torná-la inútil para os fins aos quais ela se propõe. Aos administradores caberá sempre ponderar, diante das
circunstâncias que se lhe apresentam, qual será a melhor decisão, qual será a opção que melhor atende aos interesses dos usuários da
informação.
26. Reputo importante fazer uma distinção entre este caso e tantos outros julgados pela CVM que resultaram na punição dos diretores pela não
divulgação em tempo hábil das demonstrações financeiras. A maioria desses casos refere-se a companhias que passavam por sérias
dificuldades financeiras, o que acarretava atrasos por um longo período de tempo, diferentemente da situação da ELETROPAR.
27. A CVM já se expressou no sentido de que a dificuldade financeira da companhia não elide a responsabilidade dos administradores de elaborar
as demonstrações financeiras e convocar assembleia geral ordinária, no prazo, com apoio inclusive em parecer da sua Procuradoria[5], que
assim ementou:
"A obrigatoriedade de convocação de assembleia geral (art.132 da Lei no 6.404/76), de apresentação dos documentos da administração
aos acionistas (artigo 133 da Lei no 6.404/76), bem como a elaboração das demonstrações financeiras da companhia, devidamente
auditadas (arts. 176 e 177, § 3o, da Lei no 6.404/76) não é elidida pela situação econômica precária em que se encontrar,
eventualmente, a companhia.".
28. Não há, estou certo, similaridade entre o ocorrido na ELETROPAR e nos demais casos julgados pela CVM, entre outras razões por ter sido o
atraso de 42 (quarenta e dois) dias, e a sua motivação encontra respaldo em uma série de acontecimentos, todos compreensíveis e alheios à
vontade dos administradores, que se mantiveram diligentes o tempo todo, inclusive provendo o mercado com informações tempestivas sobre o
andamento das decisões que vinham sendo adotadas (fls. 25).
29. Por tudo aqui exposto, entendo que não assiste razão à acusação ao imputar aos diretores da ELETROPAR a responsabilidade pela elaboração
das demonstrações financeiras com atraso.
30. Passo, a seguir, a apreciar a acusação imputada aos conselheiros de administração por não terem convocado a AGO no prazo exigido pela lei.
31. Os Acusados argumentam que "em virtude da inexistência de demonstrativos a serem apreciados em AGO, não seria conveniente nem
tampouco atenderia ao interesse social a convocação e instalação de assembleia cujo propósito precípuo seria o de tomar as contas dos
administradores, analisar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais documentos a ela pertinentes (relatório da administração,
pareceres do conselho fiscal e da auditoria independente, dentre outros), sem que tais documentos estivessem concluídos.".
32. Aduzem, ainda, que a substituição dos conselheiros, de administração e fiscal, antes do "levantamento das demonstrações financeiras
ocasionaria a transferência do ônus do exame, discussão e manifestação das demonstrações financeiras, para indivíduos que não integravam os
7/10

órgãos sociais no período relativo ao exercício social cujas demonstrações financeiras estavam pendentes.".
33. Repito, pela importância do seu teor, passagem do voto da Diretora Ana Novaes, relatora do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/3630, que apreciou a atuação dos conselheiros da ELETROBRÁS, controladora da ELETROPAR, processo julgado em 13.08.13:
"Inicialmente, vale a pena destacar a importância das assembleias para a vida da companhia e dos seus acionistas, especialmente dos
minoritários. A primeira e mais clara sinalização de que elas são importantes vem da Lei no 6.404/76, que a elas reservou todo o
Capítulo XI, que contempla os artigos 121 a 136. Por sua vez, a CVM, por meio da edição da Instrução CVM no 481/09, normatizou as
regras da lei societária, dando maior clareza aos procedimentos de funcionamento das assembleias.
E, de fato, estou certa da importância das assembleias, pois nelas se decide a vida passada, presente e futura da companhia, com
todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus administradores e seus acionistas.
Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela companhia, a destinação de tais resultados, a distribuição de dividendos,
o desempenho dos administradores, sua eleição, a eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o estatuto social e tantas
outras matérias importantes.
Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos dos acionistas. É nelas que os acionistas dispõem da
melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos seus direitos.".
34. Da leitura do comando da lei societária depreendo que a realização da AGO é um ônus imposto à companhia e é de competência do conselho de
administração a sua convocação, como se deduz da dicção do art. 123. Tal ato, a convocação, é obrigatório e não está à mercê da vontade dos
administradores, pois não realizá-la gera um vazio na vida da companhia.
35. O artigo 132 da Lei no 6.404/76 elenca as matérias a serem submetidas à deliberação das AGO, a saber:
"Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral
para:
I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votas as demonstrações financeiras;
II – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV – aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).".
36. Não vislumbro, lendo esse preceito legal, nem que existe uma hierarquia entre as matérias a serem submetidas à assembleia, uma mais
importante do que outra, nem que a apreciação das demonstrações financeiras é condição sine qua non para que os demais temas pautados
sejam apreciados. Estou convencido de que as propostas são autônomas e devem ser apreciadas independentemente da não submissão de
uma ou outra à deliberação da assembleia.
37. A convocação da AGO da ELETROPAR indicava que além das demonstrações financeiras seriam apreciadas a eleição dos membros dos
conselhos de administração e fiscal e a fixação da remuneração dos membros destes conselhos e da diretoria, e aos conselheiros não é dado o
direito de presumir quais serão as decisões que os acionistas adotarão em relação a essas matérias, e se eles estão ou não dispostos a
deliberar sobre os demais temas ainda que as demonstrações não possam ser apreciadas.
38. Não é demais lembrar que o ato de "tomar as contas dos administradores" não se confunde com a apreciação das demonstrações financeiras, é
mais do que isso, e os acionistas ainda podem destituir administradores cujos mandatos avançam além da data de realização da AGO, caso não
aceitem as explicações para o atraso na apresentação das DFs, rejeitando, assim, as suas contas.
39. Por essas razões julgo que assiste razão à acusação ao imputar responsabilidade aos conselheiros da ELETROPAR pelo atraso na convocação
da AGO.
40. Por fim, destaco dois fatos que serão determinantes na definição da pena que irei impor aos conselheiros.
41. O primeiro, é que este caso não se assemelha aos 27 (vinte e sete) casos julgados entre os anos de 1995 e 2013, envolvendo o
descumprimento dos mesmos comandos legais. Compulsando-os, constatei que em 26 (vinte e seis) o atraso na convocação da AGO foi
superior a 1 (um) ano, em média 3,2 anos, e se referiam a companhias em sérias dificuldades financeiras, diferentemente do ocorrido com a
ELETROPAR. Em razão dos fatos neles apurados, os conselheiros foram absolvidos em 6 (seis) casos[6], advertidos em 1 (um) [7] e condenados
nos demais 20 (vinte) casos[8].
42. Certifico, também, que o entendimento da CVM sobre a responsabilidade dos conselheiros por não convocarem a AGO mudou ao longo do
tempo. Como exemplo, ao julgar os Processos Administrativos Sancionadores nos RJ2005/6764 e RJ2004/5238, a CVM concluiu que os
conselheiros não poderiam ser punidos pela não convocação da AGO se as DFs da companhia não haviam sido elaboradas.
43. Mas é a partir do julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005/6763, de relatoria do Presidente Marcelo Trindade, que a
CVM passa a punir os conselheiros que não convocam tempestivamente a AGO, independentemente de existir ou não as DFs, conclusão que foi
seguida nos julgamentos dos Processos Administrativos Sancionadores CVM no RJ2005/8604, relatora Diretora Maria Helena, e 05/2006, relator
Diretor Eli Loria. Vale citar que nos últimos anos, em todos os 17 (dezessete) casos julgados houve a condenação dos conselheiros, a
demonstrar que está consolidada a jurisprudência da CVM sobre o tema.
44. Ao contrário, concluo que as características que permeiam este caso mais se aproximam do que se apurou no Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/3630, concluído com a punição dos conselheiros da ELETROBRÁS com a pena de advertência, pois também aqui
neste caso, a exemplo daquele, o atraso na realização da AGO foi pequeno, de 42 (quarenta e dois dias); na assembleia foram aprovados, por
unanimidade, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer do conselho fiscal, aliás sem qualquer questionamento
sobre o atraso verificado; foi decidida a distribuição dos dividendos, e foram eleitos os representantes dos acionistas minoritários para os
conselhos de administração e fiscal (fls. 07/12).
45. O outro fato que merece ser apreciado foi a decisão do conselho de administração da ELETROPAR, em reunião realizada no dia 29 de abril de
2011, de adiar a "apresentação das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 para o dia 13 de maio do
corrente ano" acatando determinação da ELETROBRÁS, que condicionou a publicação à divulgação das suas DFs (fls. 26 e 28). Considero
reprovável a atitude dos conselheiros (a conselheira Loreni Fracasso Foresti não estava presente), pois ao assim agirem se submeteram à
8/10

vontade do acionista controlador, priorizando os interesses deste em detrimento dos interesses da companhia, dos acionistas minoritários e
demais investidores. Como as DFs da ELETROPAR estavam concluídas, só restava aos conselheiros deliberar pela sua publicação. Registro
que se estivéssemos diante de um caso em que essa decisão fora a causa originária do atraso verificado, e não apenas a causadora de um
atraso adicional de 13 (treze) dias, certamente imporia uma pena mais grave aos Acusados.
46. Por todo o exposto, inclusive levando em conta as peculiaridades do caso, voto nos seguintes termos:
a. Pela absolvição de Jorge José Teles Rodrigues e Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo , na qualidade de diretores da Eletrobrás
Participações S/A – ELETROPAR, da acusação de infração aos artigos 133, inciso II, c.c. os artigos 132, inciso I, e 176 da Lei no
6.404/76, e
b. Pela condenação de Marcelo Lobo de Oliveira Figueiredo, Carlos Alberto Policaro, Loreni Fracasso Foresti e Paulo Hermínio
Duque Costa, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Eletrobrás Participações S/A – ELETROPAR, por infração
aos artigos 132, c.c. o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, por terem convocado a Assembleia Geral Ordinária relativa ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2010, fora do prazo legal, à pena de advertência, com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei no
6.385/76.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 10 de setembro 2013.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
----------------------------
[1] “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I- balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III- demonstração do resultado do exercício;
IV- demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.”
[2] “ Art.133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária, por anúncios
publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas:
(...)
II- a cópia das demonstrações financeiras.”
[3] “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia geral para:
I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votas as demonstrações financeiras;”
[4] “Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
IV – convocar a assembleia geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132;”
[5] Parecer CVM/SJU/no 009/84
[6] PAS RJ2004/5238; PAS RJ2002/2047; PAS RJ2005/6764; PAS RJ2005/7507; PAS RJ2005/8714 e PAS RJ2005/8528.
[7] PAS RJ2007/4685.
[8] PAS RJ2005/6763; PAS RJ2005/8604; PAS RJ2006/8489; 15/2006; PAS RJ2007/8109; PAS RJ2006/5136; PAS RJ2007/4376; PAS RJ2008/2570;
PAS RJ2006/4511; PAS RJ2008/4842; PAS RJ2006/8798; PAS RJ2008/2916; PAS RJ2009/2146; 04/2007; PAS RJ2010/11352; PAS RJ2010/11351;
PAS RJ2007/4665; PAS RJ2010/12041; PAS RJ2010/12043 e PAS RJ2010/1380.
Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/5754
realizada no dia 10 de setembro de 2013.
Senhor Presidente, sou bastante sensível aos argumentos trazidos pelos defendentes. No entanto, acompanho em toda a sua extensão o voto do Diretor
Roberto Tadeu, pois entendo que os juízos de razoabilidade e de proporcionalidade cabíveis foram perfeitamente incorporados nas absolvições e
condenações por ele propostas.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/5754
realizada no dia 10 de setembro de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/5754 realizada no dia 10 de setembro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/5754 realizada no dia 10 de setembro de 2013.
9/10

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
por absolvições e advertências, nos termos do voto do Diretor-relator.
Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao mesmo Conselho de Recursos.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
10/10